Tribunal: TCU
Processo: 017.521/2017-3
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WEDER DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2023-07-19
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 1474/2023-TCU-Plenário Considerando que o presente processo foi instaurado para acompanhamento do item 9.8 do Acórdão 1232/2017-TCU-Plenário sobre o deslinde da perícia judicial tendente a aferir o efetivo valor da terra nua na aquisição da Fazenda São Gabriel no Município de Corumbá/MS, em 28/10/2005, prevista para ser realizada no âmbito da ação civil de improbidade administrativa, processo 0001036.39.2010.4.03.6004, em curso no Tribunal Regional Federal da 3a Região. 9.8. determinar que a Secex/MS promova: 9.8.1. o acompanhamento sobre o deslinde da perícia judicial tendente a aferir o efetivo valor da terra nua na aquisição da Fazenda São Gabriel no Município de Corumbá/MS, em 28/10/2005, submetendo o aludido processo de acompanhamento ao Relator do presente feito, ao final do correspondente procedimento judicial ou, no máximo, ao final do transcurso de cada semestre, com a necessária manifestação técnica conclusiva sobre os eventuais resultados da referida perícia judicial; Considerando que em decorrência do acompanhamento realizado, foram adotadas as seguintes medidas desde a autuação do processo: emissão de comunicações processuais, com solicitação de informações ao Juízo da 1a Vara Federal de Corumbá/MS (peças 10, 13, 16, 18, 21, 26, 28); recebimento de informações da 1a Vara Federal de Corumbá/MS (peças 12, 20, 23, 30/38); instrução com nova proposta de diligência (peça 24); d) consultas à movimentação processual do Processo 0001036.39.2010.4.03.6004 (peças 7, 40, 42). Considerando que as decisões proferidas no âmbito da referida ação entre 29/3/2022 e 26/1/2023, apontam no sentido de que: o laudo pericial não foi elaborado até o momento e a necessidade da execução da perícia está em reavaliação, ante o conjunto probatório já presente naquele processo; estão em discussão naqueles autos, ainda, os possíveis reflexos da Lei 14.230/2021 (alterou a Lei 8.492/1992 - Lei de Improbidade Administrativa), e das últimas decisões do Supremo Tribunal Federal (ADI 7042 e 7043; e ARE 843.989 - Repercussão Geral Tema 1199) na pretensão do autor de obtenção de ressarcimento de danos causados ao erário por atos de improbidade administrativa; c) a ação judicial ainda não foi julgada no mérito. Considerando os pareceres uniformes da Unidade de Auditoria Especializada em Agricultura, Meio Ambiente e Desenvolvimento Econômico (peças 43 e 44) que reportam que a perícia judicial não foi executada até o momento, mas a Fundação Universidade Federal da Grande Dourados elaborou a avaliação necessária, conforme consta do Acórdão 839/2020-TCU-Plenário . Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão do Plenário, ACORDAM, por unanimidade, em dispensar a Unidade de Auditoria Especializada em Agricultura, Meio Ambiente e Desenvolvimento Econômico de continuar o acompanhamento determinado no item 9.8 do Acórdão 1232/2017-TCU-Plenário e arquivar o presente processo com fulcro no art. 169, V, do RITCU. 1. Processo TC- Processo 017.521/2017-3 (ACOMPANHAMENTO) 1.1. Responsáveis: Cristiane de Barros Costa Marques Bumlai Pagnoncelli (XXX.806.731-XX); Fernando de Barros Bumlai (XXX.188.541-XX); Guilherme de Barros Costa Marques Bumlai (XXX.415.131-XX); Maurício de Barros Bumlai (XXX.012.318-XX). 1.2. Interessado: Secretaria de Controle Externo do Tcu/ms (00.414.607/0022-42). 1.3. Órgão/Entidade: Superintendência Regional do Incra No Estado do Mato Grosso do Sul. 1.4. Relator: Ministro-Substituto Weder de Oliveira. 1.5. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.6. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Agricultura, Meio Ambiente e Desenvolvimento Econômico (AudAgroAmbiental). 1.7. Representação legal: não há. 1.8. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.